Tribunal: STF
Processo: RE 1472996
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quinta Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT. Afastamento do redutor instituído pela EC 41/03. Incidência individual para cada uma das remunerações e não cumulativamente. Questão já pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários 602.043/MT (Tema nº 384) e 612.975/MT (Tema nº 377). Recurso não provido.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que “a GAT é gratificação que compõe a remuneração do servidor e não pode se considerada remuneração proveniente de segundo vínculo com o Estado. A somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja aplicado o teto remuneratório do funcionalismo público, previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição da República, à remuneração da parte contrária, julgando-se improcedente a demanda”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “O artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, assim dispõem:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 602.042/MT (Tema 384) e no Recurso Extraordinário nº 612.975/MT (Tema 377) fixou a seguinte tese:



    ‘nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido’.



    Constou da referida decisão:



    ‘... Relativamente à economicidade, a óptica veiculada no extraordinário dá ensejo a distorções. Em primeiro lugar, por tornar inócuo o artigo 37, inciso XVI, da Lei Básica da República, no que potencializa o elemento gramatical em detrimento do sistemático. A necessária interação entre os preceitos exigência do princípio da unidade da Constituição Federal provoca esforço interpretativo que não esvazie o sentido da regra que autoriza a acumulação. Consoante destaca Celso Antônio Bandeira de Mello, não se pode desconsiderar que “as possibilidades que a Constituição abre em favor de hipóteses de acumulação de cargos não são para benefício do servidor, mas da coletividade”, no que o disposto no artigo 37, inciso XI, da Lei Maior, relativamente ao teto, não pode servir de desestímulo ao exercício das relevantes funções mencionadas no inciso XVI dele constante, repercutindo, até mesmo, no campo da eficiência administrativa (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 27ª edição, 2010, p. 277). Em segundo lugar, por ensejar enriquecimento sem causa do Poder Público. A incidência do limitador, tendo em vista o somatório dos ganhos, sendo acumuláveis os cargos, viabiliza retribuição pecuniária inferior ao que se tem como razoável, presentes as atribuições específicas dos vínculos isoladamente considerados e respectivas remunerações. Em terceiro lugar, ante a potencial criação de situações contrárias ao princípio da isonomia. Não se deve extrair do texto constitucional conclusão a possibilitar tratamento desigual entre servidores públicos que exerçam idênticas funções. O preceito concernente à acumulação preconiza que ela é remunerada, não admitindo a gratuidade, ainda que parcial, dos serviços prestados, observado o artigo 1º da Lei Maior, no que evidencia, como fundamento da República, a proteção dos valores sociais do trabalho’.



    E ainda:



    ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.



    De acordo com o firmado pelo Supremo Tribunal Federal os vínculos devem ser considerados isoladamente para fins de remuneração. 



    A Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007 reconhece o direito à percepção de gratificação por acúmulo de função.



    (...)



    No caso, a acumulação de cargos foi imposta pela Administração, sem prejuízo das funções regulares, e exigiu por parte do servidor público o cumprimento de atribuições específicas e assunção de responsabilidades, resultando no direito à percepção da Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT. 



    Existindo, portanto, acúmulo legal de cargos, estes devem ser considerados isoladamente para fins de incidência do teto remuneratório.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.020/2007. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.418.917/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 31/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. ART. 37, XI, DA CRFB. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE – GAT – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.020/2007. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA PARA FINS DE LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 1.020/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE nº 1.440.646/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/02/2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.195.489/SP-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/09/2019).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.444.204/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 06/11/2023; ARE nº 1.444.080/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/08/2023; ARE nº 1.447.997/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/08/2023; e ARE nº 1.441.064/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/08/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente